Tribunal: STF
Processo: HC 251879
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 977.385/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 21 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, §3º, do Código Penal). 



    Conforme relatado na sentença: 



    Consta da exordial que os três primeiros acusados pretendendo obter um veículo para realizar um assalto, dirigiram-se à cidade de Ponte Nova, onde o primeiro acusado abordou a vítima, levando-a até o local em que se encontravam o segundo e terceiro denunciados, onde pretendiam tomar-lhe o automóvel VW/Santana Quantum placas GUJ-6497, tendo a vítima reagido, sendo atingido por diversos tiros, prostrando-a morta. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que a julgou improcedente. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    […] não há qualquer mácula a ser sanada por meio da 
ação revisional, pois a condenação do peticionário encontra-se devidamente fundamentada, com base não somente nos elementos colhidos durante a fase investigativa, tal como alega a Defesa, mas também na prova oral colhida durante a instrução processual, tanto que o Relator da Apelação Criminal, concluiu em seu voto que: "cotejando os elementos coligidos na fase pré-processual com aqueles produzidos em juízo, entendo estar devidamente demonstrada a coautoria dos acusados na prática delitiva em exame" (Destaquei).



    Assim, não há como se acolher o pedido deduzido na inicial, uma vez que, em verdade, pretendeu a Defesa, sem trazer prova nova, rediscutir matéria já apreciada no juízo penal, o que não se admite.



    Alegou-se apenas insuficiência das provas produzidas, o que, como sabido, não basta para o deferimento do pedido, já que a revisão criminal não se presta a reapreciar as provas devidamente analisadas, quando da prolação da decisão condenatória, mas, sim, para sanar erro técnico ou injustiça na condenação.



    [...]



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Presidente. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: (a) A prova utilizada para a sentença é inidônea, considerando que o paciente não foi intimado para audiência de oitiva de testemunhas, ocasião em que as provas deveriam ter sido produzidas na fase judicial, sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa; e (b) A convicção da magistrada foi formulada exclusivamente com base nos depoimentos de testemunhas obtidas na fase inquisitorial. Em razão disso, requer seja o paciente absolvido da imputação pela qual foi indevidamente condenado. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente